Tribunal: TJDFT
Processo: 0725897-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725897-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO RODRIGUES MEDEIROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Revogo a decisão de ID 17534500 em razão de erro no sistema, e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUE. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO OPERADOR FINANCEIRO AFASTADA. I – A competência do Banco do Brasil relativamente ao Fundo PIS-PASEP se restringe à execução de orientações previamente estipuladas pelo Conselho Diretor do aludido fundo, ao qual incumbem sua gestão e coordenação (arts. 9o e 10 do Decreto n.o 78.276/ 1976, arts. 7o e 8o do Decreto n.o 4.751/2003 e arts. 3o e 4o do Decreto n.o 9.978/2019). II – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente, sem indicar qual dispositivo teria sido violado, alega que, em julgados semelhantes, a taxa Selic foi reconhecida como a taxa aplicável para correção de valores no que concerne a Fazenda Pública. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TRF da 5a Região. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1510607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025